Tribunal: STJ
Processo: 2212750-16.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684978 - SP(2024/0244905-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENATO FRANCO DO AMARAL TORMIN
ADVOGADOS
: RENATO FRANCO DO AMARAL TORMIN - SP028928
JOSE EDUARDO LOUREIRO FILHO - SP057840
PEDRO UBIRATAN ESCOREL DE AZEVEDO - SP056961
AGRAVADO
: ARIONES PEREIRA GOMES NETO
ADVOGADO
: ARIONES PEREIRA GOMES NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP203862
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGIO DI TREVISO
INTERES.
: LAURO FARINA
INTERES.
: MARIA DE JESUS GUIDO
INTERES.
: VANDERLEI FORNI GUIDO
INTERES.
: RONALDO TRINDADE ROCHA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRECLUSÃO TEMPORAL E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
(SÚMULA N. 284 DO STF). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, por ausência de
demonstração de ofensa aos arts. 189 e 205 do CC e aos arts. 10, 272, §§ 2o, 8o e
9o, 278, parágrafo único, 280 e 494, I, do CPC, além da incidência da Súmula n. 7
do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em ação de cobrança de
despesas condominiais, envolvendo o destino de honorários sucumbenciais entre
advogados e a alegação de nulidade de intimação e erro material imune à preclusão.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido para intimar o
procurador que levantou os honorários a restituí-los, considerando a ciência do
recorrente e a preclusão temporal.
4. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, por reconhecer
a preclusão temporal quanto ao levantamento dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão e violação dos arts.
Documento eletrônico VDA55102017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fc88c7dd-6b0e-4f86-821a-dd93f3dfdc0f

1.022, I e II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, por não enfrentar
pontos relevantes sobre erro material, prescrição decenal e ausência de preclusão;
(ii) saber se a nulidade de intimação, arguida oportunamente, independe de agravo
imediato, à luz dos arts. 10 e 272, §§ 2o, 8o e 9o, do CPC; (iii) saber se das matérias
de ordem pública — nulidade de intimação e erro
julgada — se
material/coisa
deve conhecer de ofício, conforme o
parágrafo único, e 280 do CPC;
art. 278,
(iv) saber se o erro material é imune à preclusão e não faz coisa julgada, nos
termos do
I, do CPC; (v) saber se o termo inicial (
) e a
art. 494,
actio nata
prescrição decenal entre advogados decorrem dos arts. 189 e 205 do CC; e (vi)
saber se há relevância do
do CC no regime civil aplicado ao caso.
art. 169
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão nem violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão
enfrentou de forma clara e suficiente os pontos relevantes da controvérsia, não
sendo exigido rebater uma a uma todas as alegações.
7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF pela deficiência de fundamentação do
recurso especial, diante da ausência de conexão demonstrada entre os dispositivos
invocados (arts. 10, 272, 278, 280, 494 do CPC e arts. 169, 189, 205 do CC) e o
núcleo da controvérsia, inviabilizando a exata compreensão da tese federal.
8. Acórdão que decidiu pela ocorrência de preclusão consumou-se, pois o
recorrente, ciente da decisão ao retirar os autos, não se insurgiu no prazo de 15
dias contra a decisão que determinou o levantamento da verba honorária; não há
nulidade de intimação nem hipótese de erro material, e os dispositivos materiais
sobre prescrição (arts. 189 e 205 do CC) são estranhos ao tema processual
decidido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há omissão nem violação dos arts. 1.022 e 489 do
Tese de julgamento
CPC quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais da lide de modo claro e
suficiente. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência de
fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia e da apontada ofensa
a dispositivos federais. 3. A ciência do
sem impugnação tempestiva
decisum
consuma a preclusão, não configurando nulidade de intimação nem erro material
(arts. 10, 272, 278, 280 e 494 do CPC), sendo impertinentes os arts. 169, 189 e 205
do CC ao tema processual.”
CPC, arts. 10, 272, §§ 2o, 8o e 9o, 278, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, 280, 489, § 1o, IV e VI, 494, I, 1.022, I e II, parágrafo único, II, 85, § 11;
CC, arts. 169, 189, 205.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55102017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fc88c7dd-6b0e-4f86-821a-dd93f3dfdc0f

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fc88c7dd-6b0e-4f86-821a-dd93f3dfdc0f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684978 - SP (2024/0244905-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RENATO FRANCO DO AMARAL TORMIN
ADVOGADOS
: RENATO FRANCO DO AMARAL TORMIN - SP028928
JOSE EDUARDO LOUREIRO FILHO - SP057840
PEDRO UBIRATAN ESCOREL DE AZEVEDO - SP056961
AGRAVADO
: ARIONES PEREIRA GOMES NETO
ADVOGADO
: ARIONES PEREIRA GOMES NETO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP203862
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGIO DI TREVISO
INTERES.
: LAURO FARINA
INTERES.
: MARIA DE JESUS GUIDO
INTERES.
: VANDERLEI FORNI GUIDO
INTERES.
: RONALDO TRINDADE ROCHA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRECLUSÃO TEMPORAL E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
(SÚMULA N. 284 DO STF). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, por ausência de
demonstração de ofensa aos arts. 189 e 205 do CC e aos arts. 10, 272, §§ 2o, 8o e 9o,
278, parágrafo único, 280 e 494, I, do CPC, além da incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em ação de cobrança de
despesas condominiais, envolvendo o destino de honorários sucumbenciais entre
advogados e a alegação de nulidade de intimação e erro material imune à preclusão.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido para intimar o
procurador que levantou os honorários a restituí-los, considerando a ciência do
Documento eletrônico VDA53750323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 0b549023-4a68-4d06-935c-63bd747481fe

recorrente e a preclusão temporal.
4. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, por reconhecer a
preclusão temporal quanto ao levantamento dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão e violação dos arts.
1.022, I e II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, por não enfrentar
pontos relevantes sobre erro material, prescrição decenal e ausência de preclusão; (ii)
saber se a nulidade de intimação, arguida oportunamente, independe de agravo
imediato, à luz dos arts. 10 e 272, §§ 2o, 8o e 9o, do CPC; (iii) saber se das matérias
de ordem pública — nulidade de intimação e erro material/coisa julgada — se
deve conhecer de ofício, conforme o
parágrafo único, e 280 do CPC;
art. 278,
(iv) saber se o erro material é imune à preclusão e não faz coisa julgada, nos termos
do
I, do CPC; (v) saber se o termo inicial (
) e a prescrição decenal
art. 494,
actio nata
entre advogados decorrem dos arts. 189 e 205 do CC; e (vi) saber se há relevância do
do CC no regime civil aplicado ao caso.
art. 169
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão nem violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão
enfrentou de forma clara e suficiente os pontos relevantes da controvérsia, não sendo
exigido rebater uma a uma todas as alegações.
7. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF pela deficiência de fundamentação do recurso
especial, diante da ausência de conexão demonstrada entre os dispositivos invocados
(arts. 10, 272, 278, 280, 494 do CPC e arts. 169, 189, 205 do CC) e o núcleo da
controvérsia, inviabilizando a exata compreensão da tese federal.
8. Acórdão que decidiu pela ocorrência de preclusão consumou-se, pois o recorrente,
ciente da decisão ao retirar os autos, não se insurgiu no prazo de 15 dias contra a
decisão que determinou o levantamento da verba honorária; não há nulidade de
intimação nem hipótese de erro material, e os dispositivos materiais sobre prescrição
(arts. 189 e 205 do CC) são estranhos ao tema processual decidido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há omissão nem violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC
Tese de julgamento
quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais da lide de modo claro e suficiente. 2.
Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência de fundamentação impede a
exata compreensão da controvérsia e da apontada ofensa a dispositivos federais. 3. A
ciência do
sem impugnação tempestiva consuma a preclusão, não
decisum
configurando nulidade de intimação nem erro material (arts. 10, 272, 278, 280 e 494
do CPC), sendo impertinentes os arts. 169, 189 e 205 do CC ao tema processual.”
CPC, arts. 10, 272, §§ 2o, 8o e 9o, 278, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, 280, 489, § 1o, IV e VI, 494, I, 1.022, I e II, parágrafo único, II, 85, § 11; CC,
arts. 169, 189, 205.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53750323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 0b549023-4a68-4d06-935c-63bd747481fe

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RENATO FRANCO
DO AMARAL TORMIN contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por
ausência de demonstração da violação dos arts. 189 e 205 do Código Civil, e dos
arts. 10, 272, §§ 2o, 8o e 9o, 278, parágrafo único, 280 e 494, I, do Código de
Processo Civil, bem como por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 147-149).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação de cobrança de despesas condominiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 24):

Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão
que considerou já ter sido decidida a questão sobre o destino de honorários
sucumbenciais requeridos pelo agravante. Insurgência.
Agravante que teve ciência, em julho de 2021, da decisão que deferiu o levantamento
do valor integral dos honorários por seu colega advogado e dela não agravou em 15
dias contados dessa ciência, tendo preferido alegar, no juízo, que o deferimento do
levantamento ocorreu por erro material. Ausência de alegação de fato novo pelo
agravante para permitir o reexame da questão. Preclusão temporal.
Recurso não provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de
Processo Civil, porque o acórdão dos embargos deixou de enfrentar pontos
relevantes e capazes de, por si, alterar o resultado — erro material imune à
preclusão, prescrição decenal submetida à
e possibilidade de cobrança nos
actio nata
Documento eletrônico VDA53750323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 0b549023-4a68-4d06-935c-63bd747481fe

próprios autos — além de ter mantido decisão sem enfrentar a tese sobre ausência de
preclusão;
b) 10 e 272, §§ 2o e 8o e 9o, do Código de Processo Civil, pois a nulidade
de intimação foi arguida oportunamente no primeiro grau e não depende de
interposição imediata de agravo;
c) 278, parágrafo único, e 280 do Código de Processo Civil, porquanto as
matérias de ordem pública – nulidade de intimação e cumprimento de coisa julgada
/erro material – devem ser conhecidas de ofício;
d) 494, I, do Código de Processo Civil, visto que o erro material não faz
coisa julgada e é imune à preclusão;
e) 189 e 205 do Código Civil, pois o termo inicial da pretensão segue o
princípio da
(com o levantamento dos honorários) e a prescrição aplicável
actio nata
entre advogados é decenal; e
f) 169 do Código Civil, porquanto foi mencionado no texto como
referência ao regime civil sem desenvolvimento de alegação específica na peça.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos embargos
de declaração e se determine novo julgamento, com enfrentamento das omissões
apontadas. Requer ainda o provimento do recurso para que se afaste a preclusão e se
processe, nos próprios autos, o incidente de devolução da verba honorária
indevidamente levantada (fls. 63-64).
É o relatório.

VOTO
I- Contextualização
Documento eletrônico VDA53750323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 0b549023-4a68-4d06-935c-63bd747481fe

A controvérsia diz respeito a definição sobre direito a honorários de
sucumbência em relação aos advogados que patrocinaram a causa.
O recorrente alega que o magistrado de primeiro grau foi induzido a erro e
determinou o levantamento de verba honorária em favor de outro advogado que
atuou no processo. Afirma que tem direito aos honorários de sucumbência.
O Tribunal de origem manteve, em agravo sob a forma de instrução, a
decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido do recorrente para intimar
o procurador que levantou os honorários a restituí-los.
II - Arts. 1.022, I e II, parágrafo único, e 489, § 1o, IV e VI, do Código
de Processo Civil
Não há omissão ou qualquer violação dos dispositivos mencionados. Por
isso, afasta-se a alegada ofensa aos artigos em referência, visto que a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
A questão relativa ao levantamento dos honorários de sucumbência foi
analisada à exaustão pelo acórdão recorrido que consignou que o recorrente teve
tempo hábil para questionar o levantamento e, mesmo ciente do debate entre vários
advogados que prestaram serviços no processo, se manteve silente.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Documento eletrônico VDA53750323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 0b549023-4a68-4d06-935c-63bd747481fe

III - Arts. 169, 189 e 205 do CC e 10 e 272, §§ 2o, 8o e 9o, 278, 280 e
494, I, do CPC
O recurso especial não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade.
Em primeiro lugar, não é possível compreender a conexão dos referidos
dispositivos com o objeto central da controvérsia, o que impede a admissibilidade do
apelo extremo pois, não for possível aferir de que maneira o acórdão impugnado
violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial. Incide, portanto, a
Súmula n. 284 do STF.
A deficiência na fundamentação recursal é evidente. Aliás, no caso, o
recorrente apenas citou alguns artigos, sem indicar os motivos pelas quais
considerou violados tais dispositivos.
O Juízo de primeiro grau, tão somente, decidiu que o recorrente, quando
retirou os autos do cartório, tomou ciência da decisão, ou seja, foi intimado e,
decorridos 15 dias, não se insurgiu contra a decisão que determinou o levantamento.
Portanto, o que a instância ordinária assentou é que houve preclusão. Os artigos que
o recorrente alega terem sido violados não tem qualquer aplicação no caso concreto.
Tal como decidido pelo Tribunal de origem, não há que se cogitar em
nulidade processual, se o recorrente retirou os autos do cartório e, passados 15 dias,
não apresentou qualquer impugnação ou recurso da decisão. Portanto, a preclusão foi
consumada.
Destaque-se que o
do Código Civil foi apenas mencionado, sem
art. 169
qualquer alegação de violação, o que evidencia a fundamentação insuficiente pois
não há qualquer correlação deste dispositivo com o caso em análise. Isto porque, tal
Documento eletrônico VDA53750323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 0b549023-4a68-4d06-935c-63bd747481fe

preceito atua no direito material para dispor que a nulidade de direito material não
convalesce com o decurso do tempo, ao passo que a questão em debate é de natureza
processual.
Os arts. 189 e 205 tratam de prescrição da pretensão de direito material
enquanto a controvérsia se relaciona à ausência de insurgência do recorrente em
relação à determinação de levantamento de honorários para outro procurador.
De acordo com a Súmula n. 284 do STF, "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia." A deficiência é tão intensa que o recorrente sequer
reproduz os dispositivos, com o necessário cotejo analítico, o que impede a
compreensão da tese de que houve violação de questão federal.
Ao contrário do que alega, não se trata de mero erro material. No caso,
como consignado pela instância ordinária, diversos advogados se sucederam no
processo e houve o levantamento de valores em 2015. Todavia, somente em 2021 o
recorrente retirou o processo do cartório e tomou ciência de todas as decisões,
inclusive a que determinou o levantamento dos honorários. Nos 15 dias
subsequentes, não interpôs recurso e foi reconhecida a preclusão da decisão para o
recorrente. Assim, a questão não tem qualquer conexão com erro material. O
magistrado de primeiro grau determinou o levantamento em favor do procurador que
considerou que tinha direito aos honorários depositados. Tal decisão está preclusa.
Portanto, a deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento
do apelo extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA53750323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 0b549023-4a68-4d06-935c-63bd747481fe

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53750323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 0b549023-4a68-4d06-935c-63bd747481fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.684.978 / SP
Número Registro: 2024/0244905-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001071015191
1015197420078260001
1071015191
107101519101015197420078260001
107101519101015197420078260001583012007101519
20230000801224
20230000988794
20240000033958
22127501620238260000
2212750162023826000050000
2212750162023826000050002 583012007101519 892007
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO FRANCO DO AMARAL TORMIN
ADVOGADOS : RENATO FRANCO DO AMARAL TORMIN - SP028928
PEDRO UBIRATAN ESCOREL DE AZEVEDO - SP056961
JOSE EDUARDO LOUREIRO FILHO - SP057840
AGRAVADO
: ARIONES PEREIRA GOMES NETO
ADVOGADO
: ARIONES PEREIRA GOMES NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP203862
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERES.
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGIO DI TREVISO
INTERES.
: LAURO FARINA
INTERES.
: MARIA DE JESUS GUIDO
INTERES.
: VANDERLEI FORNI GUIDO
INTERES.
: RONALDO TRINDADE ROCHA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
Documento eletrônico VDA55077110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: e5796056-1590-48f0-b22b-c64f8859ae16

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: e5796056-1590-48f0-b22b-c64f8859ae16